Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EMBARGADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista a certidão Id. 37501792, republique-se a r. decisão Id. 35914333. Ademais, em razão da ausência de intimação do patrono do executado Ricardo Cruz Netto, torno sem efeito a parte final da decisão Id. 37299886, a qual declarou preclusa a decisão Id. 35914333, que rejeitou a impugnação apresentada pelo mencionado devedor e liberou a quantia penhorada em favor do Exequente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora